Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736657-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA RECORRIDOS: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A., NATHAN BERNARDES DE SOUZA, WIDE CONSULTORIA LTDA, REDE DE DROGARIA GB LTDA, J.S. PINHEIRO PANIFICADORA EIRELI, SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA, BERNARDES E CORREIA DROGARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Demanda anulatória de negócio jurídico c/c compensação por dano moral. Aquisição de cotas de consórcio. Vício de consentimento não comprovado. Honorários fixados com base no proveito econômico, correspondente ao valor do reembolso pretendido e à compensação por dano moral, não comportam modificação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10o, 85, §2o, 291, 292, inciso II, e §3o, aduzindo que os recorridos sucumbiram quanto ao pedido de anulação do contrato, devendo tal pedido compor o proveito econômico obtido com a demanda para fins de cálculo dos honorários advocatícios. Acrescenta que, pelo princípio da eventualidade, caso se entenda pela impossibilidade de mensurar o proveito econômico, requer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa; c) artigo 87, caput e §1o, pugnando pela distribuição proporcional dos honorários advocatícios, levando-se em consideração que a recorrente se sagrou vencedora no pedido de maior expressividade econômica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no alegado malferimento aos artigos 10o, 85, §2o, 87, caput, §1o, 291, 292, inciso II, §3o, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (modificação dos critérios e redistribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030